Tribunal: CARF
Processo: 10830.915124/2011-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-05-20

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.915124/2011-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.763 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de abril de 2024
Recorrente
CELLCOM BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE BATERIAS PARA
CELULARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
DIREITO
CREDITÓRIO.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
PROCESSOS
VINCULADOS.
Sendo improcedente o Auto de Infração, as glosas objeto dos PER/DCOMPS
dele decorrentes devem ser revertidas, devendo os autos retornarem à unidade
de origem para que se proceda com o encontro de contas, homologando o
direito creditório pleiteado até o limite reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário para que a unidade de origem proceda ao encontro de contas,
homologando o direito creditório pleiteado até o limite reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marina Righi Rodrigues Lara - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luís Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá
Malta, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão de no 11-059.843,
proferido pela 2a Turma da DRJ/REC, por meio do qual julgou-se improcedente a Manifestação
de Inconformidade apresentada em oposição ao Despacho Decisório Eletrônico de fls. 156/158.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.915124/2011-33
Fl. 438
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.763 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.915124/2011-33

O referido Despacho Decisório indeferiu o PER de no
17225.75016.180507.1.1.01-4974, referente ao 1o trimestre 2007, bem como deixou de
homologar a compensação declarada nas DCOMPs de no 07920.15135.180507.1.3.01-7099 e
42332.94490.310507.1.7.01-7040, ao argumento de que o contribuinte teria promovido a saída
de produtos tributados, com redução da alíquota do IPI, em razão de uso indevido de benefício
fiscal previsto na Lei 8.248/91.
Inconformada, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade,
elencando os seguintes argumentos:
(i)
O mérito do processo seria dependente e vinculado ao processo
administrativo no 10830.720260/2012-28;
(ii)
Suspensão da exigibilidade relativamente aos créditos tributários cobrados
no processo administrativo no 10830.720260/2012-28, posto que ainda
pendente de exame definitivo;
Às fls. 202/204 a 2a Turma da DRJ/REC, por meio do Despacho de no 3.588,
resolveu converter o julgamento em diligência para que a DRF de Campinas/SP, primeiro,
obtivesse junto ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) a confirmação (ou não)
de que os modelos elencados poderiam ser considerados incluídos na redução do IPI de que trata
a Portaria MCT/MDIC/MF 863, de 19 de dezembro de 2005, bem como informações sobre o
procedimento adotado naquele Ministério para a inclusão retroativa e a data de início do
benefício.
Os autos retornaram à 2a Turma da DRJ/REC para julgamento, tendo sido
proferido o Acórdão no 11-059.843 (fls. 232/237), por meio do qual, julgou-se improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada, pelos seguintes fundamentos:
(i)
as Portarias Interministeriais dos Ministérios da Ciência e Tecnologia
(MCT) e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) nso
151/2006 e 685/2007, que exigiriam a divulgação prévia dos modelos
beneficiados, não poderiam ser afastadas, e por isso a mensagem
eletrônica transmitida ao contribuinte em 23/01/2012 não serviria como
autorização à redução do IPI;
(ii)
pelas provas acostadas aos autos, o contribuinte não teria logrado êxito em
comprovar que o processo MCT n° 01200.003267/2005-88 contemplaria
os modelos em questão. Para o gozo do benefício tal comprovação seria
imprescindível;
(iii)
o art. 36 do Decreto no 5.906/2006, por tratar da suspensão e cancelamento
a ser promovido pelo MCT, na hipótese de a empresa deixar de atender às
exigências do referido Decreto, não se aplicaria ao caso dos autos, já que o
objeto de análise seriam produtos que em nenhum momento gozaram da
redução do IPI,
Devidamente intimada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário às fls.
241/249, reiterando as razões apresentadas anteriormente em sua Manifestação de
Fl. 439
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.763 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.915124/2011-33

Inconformidade. Junta cópia do Recurso Voluntário e dos Laudos Técnicos apresentado no
processo administrativo no 10830.720260/2012-28.
É o relatório.

Voto
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Conforme relatado, trata-se de processo de iniciativa do contribuinte vinculado ao
processo administrativo no 10830.720260/2012-28, no qual discute-se o lançamento de IPI
decorrente de saída de produtos tributados, com redução da alíquota, em razão de uso indevido
de benefício fiscal previsto na Lei no 8.248/91. É o que se depreende da Informação Fiscal de fls.
77:

Diante da referida vinculação, não há dúvida de que o julgamento de mérito
daquele processo impacta diretamente o resultado do presente, devendo, portanto, a sua decisão
ser aqui aplicada.
Por tal razão, reproduzo a ementa proferido naqueles autos:
Fl. 440
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.763 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.915124/2011-33

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 31/01/2007 a 31/08/2007
RELAÇÕES PÚBLICO-PRIVADAS. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA
CONFIANÇA E DA LEALDADE. BOA-FÉ.
Em nome dos princípios da confiança e lealdade, corolários do princípio da segurança
jurídica, é essencial que o contribuinte tenha condições de se pautar sempre na boa fé da
administração, não podendo o Estado se afastar injustificadamente das suas próprias
posições.
BENEFÍCIO FISCAL. LEI DE INFORMAÇÕES. DIVERGÊNCIA ENTRE
MODELOS.
Caso seja demonstrado que os produtos objetos do auto de infração apresentem as
características técnicas dos modelos já habilitados, não há que se falar em
descumprimento da Portaria de concessão do benefício fiscal, devendo o lançamento ser
cancelado.
Assim, sendo improcedente o auto de infração, as glosas objeto dos presentes
autos e dele decorrentes devem ser revertidas, devendo os autos retornarem à unidade de origem
para que se proceda com o encontro de contas, homologando o direito creditório pleiteado até o
limite reconhecido.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para que a
unidade de origem proceda ao encontro de contas, homologando o direito creditório pleiteado até
o limite reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 441
DF CARF MF
Original